Tribunal: CARF
Processo: 19311.720316/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720316/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.443 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
FLAVIA SOARES PETRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012, 2013, 2014
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, ou
com objeto mais abrangente que contém o objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face à propositura, pela Recorrente, de ação judicial com o mesmo
objeto, restando configurada a renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de
jurisdição .
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)) e Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 03-70.924 - 3a
Turma da DRJ/BSB, em sessão realizada em 25 de maio de 2016, a qual, por unanimidade de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720316/2015-21
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720316/2015-21

votos, julgou improcedente Impugnação apresentada contra Auto de Infração lavrado na
DRF/JUNDIAÍ/SP em 17/12/2015, oriundo de revisão do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente ao(s) exercício(s) 2012, 2013 e 2014, ano(s)-calendário 2011, 2012 e 2013 que
apurou saldo de imposto a pagar, mais multa de ofício, multa exigida isoladamente e juros de
mora, totalizando R$1.383.742,80 (UM MILHÃO TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E
SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) (fl. 941).

Autuação
O Termo de Verificação Fiscal (fls 918-926) constatou três tipo de infrações,
devidamente comprovadas e demonstradas: a) desconto de despesas sem comprovação de sua
efetividade, necessidade e dedutibilidade, nos três anos fiscalizados; b) créditos bancários sem
comprovação de origem, somente em 2011; e c) variação patrimonial a descoberto, somente em
2011.
Ato contínuo, foi lavrado auto de infração como descrito a seguir:

Apuração
Venciment
o
Imposto
Multa
(%)
Valor da
Multa
Juros
(%)
Valor dos
Juros
Total
2011
30/04/2012
205.654,95
75,00
154.241,21
35,70
73.418,82
433.314,98
2011
30/04/2012
92.251,07
150,00
138.376,61
35,70
32.933,63
263.561,31
2012
30/04/2013
94.540,45
150,00
141.810,68
28,45
26.896,76
263.247,89
2013
30/04/2014
102.276,51
150,00
153.414,77
19,55
19.995,06
275.686,34

Total
494.722,98

587.843,27

153.244,27
1.235.810,50

Mais multa exigida isoladamente R$147.932,28 por falta de recolhimento mensal
do tributo incidente sobre rendimentos recebidos de terceiros pessoas físicas, o que perfaze um
crédito tributário de R$1.383.742,80 (UM MILHÃO TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E
SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).
O marido da contribuinte, Sr Marcos Antonio Petri, foi objeto de fiscalização,
simultânea a esta. Intimado a apresentar comprovantes da origem dos créditos bancários da conta
conjunta com a esposa, não os apresentou. Foi objeto de lançamento no processo
19311.720313/2015-97, cuja preempção em relação a impetração do recurso voluntário foi
reconhecida (fl. 6222 juntada em 13/07/2016).
Impugnação
Em 13/01/2016, a RECORRENTE juntou peça impugnatória que, em síntese,
contém as seguintes alegações (fls. 990 – 1013):
1. Preliminarmente, alegou nulidade do Auto de Infração, invocando a
súmula 182 do extinto TFR (Tribunal Federal de Recursos) de 01/10/1985
que considerava “ilegítimo lançamento de imposto de renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários”. Posto que o conceito de
renda deve guardar relação com o acréscimo patrimonial disponível, não
incidindo sobre depósitos bancários.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720316/2015-21

2. Ausência de pressupostos para validar a cobrança dos créditos apurados,
uma vez que a apuração do tributo não poderia ser realizada com base no
lucro arbitrado.
3. As multas de 75% (setenta e cinco por cento) e 150% (cento e cinquenta
por cento) aplicadas no lançamento ora impugnado são indevidas por
possuírem caráter confiscatório e devido a insubsistência da “acusação
fiscal”, revelando-se excessiva e desproporcional.
4. Aplicação indevida da TAXA SELIC como juros moratórios sobre o
débito principal, uma vez que a referida taxa destina-se aos juros
remuneratórios e não poderiam ser usado como juros moratórios, devendo-
se aplicar os juros de mora estabelecidos no art. 161, §1° do CTN, qual
seja, 1% ao mês. Pugna ainda pela inconstitucionalidade da aplicação da
TAXA SELIC, além do mencionado, esta excede os 12% previsto como
limite máximo no Art. 192, §3o.
5. Alega pela improcedência da capitalização dos juros, pois a súmula 121 do
STF a veda de forma expressa.
6. Finalmente, pleiteia que seja julgado nulo o auto de infração impugnado na
sua totalidade.
Acórdão de primeira instância
Em sessão realizada em 25/05/2016, a 3a Turma da DRJ/BSB, publicou Acórdão 03-
70.924, em que, por unanimidade, considerou a impugnação totalmente improcedente e manteve o
lançamento tributário questionado, conforme as ementas descritas abaixo:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos isentos,
tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
REQUISITOS LEGAIS.
As despesas relativas às remunerações pagas a terceiros com vínculo
empregatício, os emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte pagadora são
dedutíveis, desde que comprovadas e escrituradas no Livro Caixa.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. QUALIFICAÇÃO DE 150%.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa sobre o tributo não pago no
vencimento ou pagamento a menor foi estabelecida por lei, cuja validade não
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720316/2015-21

pode ser contestada na via administrativa. Verificado o dolo tendente a reduzir o
montante do imposto devido, ou a tentativa de evitar ou diferir o seu pagamento,
justificada está a aplicação da multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO DE 75% E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa e a incidência de juros de mora,
com base na taxa SELIC, sobre o tributo não pago no vencimento ou pagamento a
menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não pode ser contestada na via
administrativa.
MULTA ISOLADA (CARNÊ-LEÃO). CABIMENTO.
A multa de lançamento de ofício é exigida isoladamente no caso de pessoa física
sujeita ao recolhimento mensal obrigatório do Imposto (carnê-leão) que deixar de
fazê-lo.

Menciona ainda o referido Acórdão que a autuação foi realizada de forma objetiva e
pormenorizada, como consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 918 – 939), estando plenamente de
acordo com o rito legal vigente, tendo sido oportunizada a REQUERENTE e ao seu cônjuge todas as
oportunidades devidamente cientificadas para apresentação de explicações e/ou esclarecimentos
solicitados, sendo todos os atos e decisões devidamente motivados, não havendo nenhuma irregularidade
que possa gerar algum tipo de nulidade no ato impugnado.
Cita ainda a seguinte jurisprudência do CARF:
Súmula Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF no 26: A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Recurso Voluntário
Em 24/06/2016 a REQUERENTE protocolou Recurso Voluntário em face do
Acórdão já mencionado. Em síntese alega-se o seguinte:
1. Que os extratos bancários não podem servir como prova da omissão de
rendimentos, cabendo a administração tributária o ônus de provar tal
ilícito, pois “meros indícios de renda não podem legitimamente ser
transformados, nem pela lei tributária e nem pela fiscalização em
acréscimos
patrimoniais”,
fazendo
menção
a
eventual
INCONSTITUCIONALIDADE da norma tributária vigente;
2. Que as multas aplicadas, de 75% e 150%, são excessivas, desarrazoadas,
desproporcionais e possuem caráter confiscatório, o que é vedado pela
Constituição Federal, juntando para tanto decisões judiciais e citações
doutrinárias diversas;
3. Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso e a consequente
anulação dos Autos de Infração.
Despacho PGFN
Em 30/12/2018 a PGFN, juntou o Despacho no 31/2018 – PSFN/JUNDI/JPCCS
(fl. 1078), informando que:
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720316/2015-21

Para fins de aplicação do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei n°
6.830/801, comunico que a interessada ajuizou, perante a 1° Vara da Subseção
Judiciária
de
Bragança
Paulista-SP,
ação
(Processo
n°
5000544.12.2018.403.6123) com objeto mais abrangente do que o do recurso
voluntário pendente de julgamento.
A Ação Judicial Anulatória, cuja petição inicial encontra-se nas fls. 1079 a 1107,
tem como objeto cancelar o suposto débito do auto de infração e imposição de multa n 19311-
720.316/2015-21 e processo de ARROLAMENTO DE BENS n. 19.311.720.320/2015-99.
Em consulta ao Sistema PJe da Justiça Federal de São Paulo, foi encontrado
decisão judicial no sentido de se reconhecer a conexão entre este processo e o de número
5000700-97.2018.4.03.6123, de autoria do Sr Marco Antonio Petri, transcrito abaixo.
Vistos em saneador.
1) ID no 11545439: Tenho que assiste razão à Fazenda Nacional, pois, o auto de infração
objeto de impugnação neste processo guarda relação íntima com a fiscalização conjunta
realizada nas declarações de ajuste anual apresentadas pela autora e por seu marido, Sr.
Marcos Antonio Petri, nos anos calendário de 2012, 2013 e 2014.
Logo, os fatos narrados neste feito guardam identidade quase que total com aqueles
apresentados no processo no 5000700-97.2018.403.6123, pelo que há relação de conexão
entre os dois feitos.
Assim, para os efeitos do prescrito pelo artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil,
determino a REUNIÃO dos feitos para tramitação conjunta.
Não foram apresentadas Contrarrazões ao recurso voluntário pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 7.574/2011, contudo há impedimento insanável ao seu conhecimento em
virtude da renúncia operada pela propositura de ação judicial concomitante ao processo
administrativo fiscal.
Preliminar – da renúncia a instância administrativa
Embora o despacho da PGFN faça referência a um objeto mais abrangente que o
constante no processo administrativo, é cediço que existe a possibilidade concreta de que o
objeto do Recurso Voluntário seja atingido pela decisão judicial futura devido ao instituto da
CONTINÊNCIA, previsto nos Arts. 56 e 57 da Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo
Civil).
Ademais, deve-se considerar que a decisão judicial relativa a conexão entre as
duas ações judiciais, da REQUERENTE e do seu esposo, tem como objeto a anulação dos autos
de infração constantes neste processo, sendo que o cônjuge da requerente não apresentou recurso
voluntário.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.443 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720316/2015-21

Portanto, propõe-se que seja aplicada a regra inserida no Art. 78, §2°, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015).
Neste sentido segue jurisprudência desta turma, como se segue (grifo nosso):
Processo no 10384.000758/2008-08
Recurso Voluntário
Acórdão no 2402-010.813 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 5 de outubro de 2022
Recorrente TM LEAL
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/01/2003 a
30/11/2007 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, não conheço do presente recurso em virtude da RENÚNCIA
TÁCITA A ESFERA ADMINISTRATIVA.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1114
DF CARF MF
Original